Tribunal: TJBA
Processo: 8000348-76.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000348-76.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARTA VERONICA AGUIAR LEAL OLIVEIRA

Advogado(s)
:
BRISA GOMES RIBEIRO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. ÚLTIMO VENCIMENTO PERCEBIDO NA ATIVIDADE INCLUÍDAS AS PARCELAS PERMANENTES E EXCLUÍDAS AS PARCELAS TRANSITÓRIAS E INDENIZATÓRIAS. COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE. ALEGAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DEVER DE OBSERVÂNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO PARA FORMAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA DO PRECEDENTE DO TEMA 975 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. POSTERGAÇÃO DA FIXAÇÃO DO PERCENTUAL PARA OCASIÃO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. INSURGÊNCIA DESCABIDA. DETERMINAÇÃO DE OBSERVÂNCIA DA EC 113/2021 NA SENTENÇA.
SENTENÇA
REFORMA
DA.

A
PELO PROVIDO
EM PARTE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

8000348-76.2024.8.05.0113
,

em que é apelante o
ESTADO DA BAHIA

e apelada
MARTA VERONICA AGUIAR LEAL OLIVEIRA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator, em
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL

ao apelo.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

DES
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça